Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-26.2020.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-26.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATEUS GONCALVES PEREIRA - CPF: 913.613.701-49 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (APELADO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PROTEÇÃO RESIDENCIAL PREMIÁVEL – RECUSA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA - EXCLUSÃO DE COBERTURA – IMÓVEL DE MADEIRA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO – CARACTERIZADA A PRÁTICA DE VENDA CASADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –

JUROS MORATÓRIOS – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
INCIDÊNCIA APÓS 30 DIAS DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A seguradora não pode se esquivar do pagamento da indenização securitária se deixou de observar o dever de informação quando da comercialização do seguro.

Segundo o entendimento do STJ o direito à informação tem "derivação próxima ou direta dos princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva, e, remota dos princípios da solidariedade e da vulnerabilidade do consumidor, bem como do princípio da concorrência leal, o dever de informação adequada incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual" (
AgRg no AgRg no REsp n. 1.261.824/SP)
, motivo pelo qual sua inobservância impõe o dever de cobertura.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MATEUS GONÇALVES PEREIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
MÓVEIS ROMERA LTDA e ALFA SEGURADORA S/A
, a qual julgou improcedente a pretensão inicial (ID
175954320
).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação alegando em suas razões recursais (ID 175954321) que o juízo condutor do feito fundamentou suas razões de decidir com base no item bb da cláusula 4 das Condições Gerais da Apólice de Seguro, por constar na referida cláusula a informação de que estão excluídos da cobertura os bens imóveis não construídos integralmente em alvenaria.

Aduz que na vistoria, o perito afirmou que imóvel do apelante era construído de madeira e lona, o que levou à negativa da seguradora na via administrativa, levando o autor a requerer a cobertura na via judicial. Assevera que, embora exista cláusula prevendo a ausência de cobertura para imóveis que não sejam construídos de alvenaria, afirma que não tinha ciência das condições da apólice, vindo a tomar conhecimento deste detalhe apenas depois de apresentada a contestação.

Afirma que o fundamento da sentença de que não comprovação de violação ao dever de indenizar não pode prosperar, pois é público e notório que em nenhum momento é explicado aos consumidores humildes as condições reais da apólice, mesmo porque se o fizessem não venderiam os seguros.

Defende que a manutenção da sentença de improcedência chancela os abusos praticados pelas grades empresas contra os consumidores, especialmente, aqueles mais humildes, que contratam seguro na loja em razão do assédio dos vendedores que precisam cumprir metas.

Sustenta que na hipótese dos autos, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, que apesar de ter sido deferida no primeiro grau não foi aplicada quando da prolação da sentença, tendo em vista que as apeladas não comprovaram que o consumidor foi devidamente cientificado das hipóteses de exclusão do risco.

Menciona que o contrato de seguro foi vendido no interior da loja Móveis Romera, em uma venda casada, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme nota fiscal apresentada com a inicial, fato não considerado pela sentença.

Relata que a comercialização do seguro foi efetuada por um vendedor e não por um corretor de seguro, portanto, não foi o autor informado quanto aos riscos excluídos da apólice, mesmo porque o vendedor que precisa da comissão da venda não vai informar ao consumidor que o seguro não lhe será útil.

Enfatiza que se autor tivesse conhecimento dos riscos excluídos não teria adquirido o seguro, pois seu imóvel residencial era de madeira e lona.

Alega ainda que a cláusula que exclui a cobertura para os imóveis que não sejam construídos exclusivamente de alvenaria deve ser anulada porque coloca o a consumidor em desvantagem exagerada, pois não informou o consumidor sobre os exatos termos do seguro, não realizou vistoria no imóvel quando da contratação, recebendo o valor do prêmio, em flagrante violação do princípio da boa-fé.

Sob tais argumentos requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada para:

a)

Anular a cláusula 4, item bb, das condições gerais da apólice. Por ser abusiva;

b)

Julgar procedente os pedidos formulados na inicial;

c)

Condenar as apeladas ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade;

d)

Majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15.

Contrarrazões da apelada
MÓVEIS ROMERA
pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários (ID 175954323).

A apelada
ALFA SEGURADORA S/A
também apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 175954325).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MATEUS GONÇALVES PEREIRA
ajuizou
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada
em face de
MÓVEIS ROMERA LTDA e ALFA SEGURADORA S/A
, aduzindo que, em 15/03/2012, realizou uma compra junto à primeira requerida, ocasião em que lhe foi oferecido o Seguro Residencial Romera identificado pelo número da sorte 45650, tendo como seguradora a segunda requerida.

Em sua inicial (ID 175956057) o autor aduziu que o seguro residencial consistia no valor de R$ 143,72 (cento e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) com cobertura de 01 (um) ano, iniciando sua vigência na data da contratação, qual seja, 15/03/2012 e encerrando-se em 15/03/2013, conforme o Certificado de Seguro Proteção Premiável Romera.

Informou que no dia 05/08/2012 encontrava-se na propriedade vizinha, juntamente com seus filhos menores, quando avistaram uma enorme nuvem de fumaça vinda da direção de seu sítio, motivo pelo qual prontamente se deslocou ao local onde constatou que que o fogo havia tomado toda a sua residência, destruindo todos os bens que lá estavam, como televisão, geladeira, cama, etc.

Mencionou que diante da situação foi até a Delegacia Municipal de Campo Verde comunicar o ocorrido e lavrar o Boletim de Ocorrência.

Relatou que mesmo transtornado com o acontecimento, lembrou que havia adquirido junto às requeridas um seguro, tendo então se deslocado até a primeira requerida para solicitar a segunda via do Certificado do Seguro contratado e da Nota Fiscal dos produtos adquiridos, uma vez que o fogo os havia consumido.

Alegou que munido dos documentos, procedeu a comunicação do sinistro à seguradora, porém devido à perícia realizada em 08/08/2012 pelo Inspetor de Sinistro teve seu pedido negado com base no Relatório Preliminar do Sinistro de nº 23, o qual constatou que seu imóvel era construído de madeira e lona, situação está não coberta pelo seguro, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos constata-se que razão assiste ao apelante.

Isso porque, constata-se dos documentos que instruem os autos que a comercialização do seguro se deu quando da venda realizada no estabelecimento comercial da primeira requeria para aquisição de 01 (um) chip de celular no valor de R$ 1,00 (um real), 01 (um) Rack de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) e 01 (um) móvel de cozinha no importe de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), conforme na nota fiscal de nº 000.012.808, Proposta de Seguro Proteção Premiável Romera e Certificado de Seguro Proteção Premiável Romero, identificado pelo número 45650, emitidos em 15/03/2012 (ID 175956062), conforme imagens abaixo.

NOTA FISCAL Nº 000.012.808

CERTIFICADO DE SEGURO PROTEÇÃO PREMIÁVEL ROMERO Nº 45650

PROPOSTA DE SEGURO PROTEÇÃO PREMIÁVEL ROMERA

Além disso, é sabido que esse tipo de negociação não é realizado por um corretor de seguro, mas sim pelo próprio vendedor da loja em que foram comercializados os produtos adquiridos pelo apelante, o qual não possui conhecimento sobre o seguro oferecido aos clientes.

Há que se esclarecer que a comercialização do seguro no interior da loja de móveis a caracteriza como prática de venda casada, a qual consiste em atrelar o fornecimento de um produto a outro produto ou serviço, os quais são comercializados em separado, compelindo o consumidor a aceitá-lo em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade, como na hipótese dos autos.

Conforme legislação consumerista, tal prática é considerada abusiva, além de ser expressamente proibida em nosso ordenamento jurídico, conforme artigo 39, incisos I e IV, do CDC, vejamos:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

[...]
.”

Ocorre que, embora proibida pela legislação vigente, tal prática se encontra arraigada nas relações de consumo, pois frequentemente os consumidores são obrigados ou induzidos a adquirir produtos que lhes são oferecidos quando da aquisição de outros produtos ou serviços distintos daquele vendido de forma casada, como na hipótese dos autos.

Além disso, é sabido que esse tipo de negociação não é realizado por um corretor de seguro, mas sim pelo próprio vendedor da loja em que foram comercializados os produtos adquiridos pelo apelante, o qual não possui conhecimento sobre o seguro oferecido aos clientes.

Há que se esclarecer que a comercialização do seguro no interior da loja de móveis a caracteriza como prática de venda casada, a qual consiste em atrelar o fornecimento de um produto a outro produto ou serviço, os quais são comercializados em separado, compelindo o consumidor a aceitá-lo em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade, como na hipótese dos autos.

Conforme legislação consumerista, tal prática é considerada abusiva, além de ser expressamente proibida em nosso ordenamento jurídico, conforme artigo 39, incisos I e IV, do CDC, vejamos:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

[...]
.”

Ocorre que, embora proibida pela legislação vigente, tal prática se encontra arraigada nas relações de consumo, pois frequentemente os consumidores são obrigados ou induzidos a adquirir produtos que lhes são oferecidos quando da aquisição de outros produtos ou serviços distintos daquele vendido de forma casada, como na hipótese dos autos.

Evidente que o Seguro Proteção Premiável Romero não guarda qualquer relação com a aquisição dos móveis adquiridos pelo apelante, pois refere-se a seguro destinado à cobertura morte por acidente com indenização máxima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a cobertura residencial com indenização no importe máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme Proposta de Seguro Proteção Premiável Romera, cujo trecho encontra-se abaixo colacionado (ID 175956062).

Assim, não há dúvida de que no caso, ocorreu a venda casa do seguro.

Além disso, é sabido que o vendedor da loja de móveis não possui conhecimento adequado para informar corretamente o consumidor sobre as hipóteses de cobertura e exclusão de riscos, o que, consequentemente, viola o direito à informação. Direito este previsto expressamente no artigo 5º, inciso XIV, da CF/88 e no CDC.

Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto adquirido, com especificações corretas quanto as características, cobertura e riscos não cobertos, consoante artigo 6º, inciso III, do CDC, vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Segundo o entendimento do STJ, o direito à informação tem "derivação próxima ou direta dos princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva, e, remota dos princípios da solidariedade e da vulnerabilidade do consumidor, bem como do princípio da concorrência leal, o
dever
de
informação
adequada incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual", motivo pelo qual sua inobservância impõe o dever de cobertura, conforme julgado abaixo colacionado.

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OFERTA. ANÚNCIO DE VEÍCULO. VALOR DO FRETE. IMPUTAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. ARTS. 6º, 31 E 37 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, BOA-FÉ OBJETIVA, SOLIDARIEDADE, VULNERABILIDADE E CONCORRÊNCIA LEAL. DEVER DE OSTENSIVIDADE. CAVEAT EMPTOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA.

1. É autoaplicável o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, não dependendo, consequentemente, de regulamentação. Nada impede, no entanto, que, por decreto, a União estabeleça critérios uniformes, de âmbito nacional, para sua utilização harmônica em todos os Estados da federação, procedimento que disciplina e limita o poder de polícia, de modo a fortalecer a garantia do due process a que faz jus o autuado.

2. Não se pode, prima facie, impugnar de ilegalidade portaria do Procon estadual que, na linha dos parâmetros gerais fixados no CDC e no decreto federal, classifica as condutas censuráveis administrativamente e explicita fatores para imposição de sanções, visando a ampliar a previsibilidade da conduta estatal. Tais normas reforçam a segurança jurídica ao estatuírem padrões claros para o exercício do poder de polícia, exigência dos princípios da impessoalidade e da publicidade. Ao fazê-lo, encurtam, na medida do possível e do razoável, a discricionariedade administrativa e o componente subjetivo, errático com frequência, da atividade punitiva da autoridade.

3. Um dos direitos básicos do consumidor, talvez o mais elementar de todos, e daí a sua expressa previsão no art. 5o, XIV, da Constituição de 1988, é "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço" (art. 6º, III, do CDC). Nele se encontra, sem exagero, um dos baluartes do microssistema e da própria sociedade pós-moderna, ambiente no qual também se insere a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva (CDC, arts. 6º, IV, e 37).

4. Derivação próxima ou direta dos princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva, e, remota dos princípios da solidariedade e da vulnerabilidade do consumidor, bem como do princípio da concorrência leal, o dever de informação adequada incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, e vincula tanto o fornecedor privado como o fornecedor público.

5. Por expressa disposição legal, só respeitam o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, em sua plenitude, as informações que sejam "corretas, claras, precisas, ostensivas" e que indiquem, nessas mesmas condições, as "características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados" do produto ou serviço, objeto da relação jurídica de consumo (art. 31 do CDC, grifo acrescentado).

6. Exigidas literalmente pelo art. 31 do CDC, informações sobre preço, condições de pagamento e crédito são das mais relevantes e decisivas na opção de compra do consumidor e, por óbvio, afetam diretamente a integridade e a retidão da relação jurídica de consumo. Logo, em tese, o tipo de fonte e localização de restrições, condicionantes e exceções a esses dados devem observar o mesmo tamanho e padrão de letra, inserção espacial e destaque, sob pena de violação do dever de ostensividade.

7. Rodapé ou lateral de página não são locais adequados para alertar o consumidor, e, tais quais letras diminutas, são incompatíveis com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, tanto mais se a advertência disser respeito à informação central na peça publicitária e a que se deu realce no corpo principal do anúncio, expediente astucioso que caracterizará publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §§ 1º e 3º, do CDC, por subtração sagaz, mas nem por isso menos danosa e condenável, de dado essencial do produto ou serviço.

8. Pretender que o consumidor se transforme em leitor malabarista (apto a ler, como se fosse natural e usual, a margem ou borda vertical de página) e ouvinte ou telespectador superdotado (capaz de apreender e entender, nas transmissões de rádio ou televisão, em fração de segundos, advertências ininteligíveis e em passo desembestado, ou, ainda, amontoado de letrinhas ao pé de página de publicação ou quadro televisivo) afronta não só o texto inequívoco e o espírito do CDC, como agride o próprio senso comum, sem falar que converte o dever de informar em dever de informar-se, ressuscitando, ilegitimamente e contra legem, a arcaica e renegada máxima do caveat emptor (= o consumidor que se cuide).

9. A configuração da publicidade enganosa, para fins civis, não exige a intenção (dolo) de iludir, disfarçar ou tapear, nem mesmo culpa, pois se está em terreno no qual imperam juízos alicerçados no princípio da boa-fé objetiva.

10. Na hipótese particular dos autos, contudo, a jurisprudência do STJ, considerando as peculiaridades do caso concreto sob análise, é no sentido de que o anúncio publicitário consignou, minimamente, que o valor do frete não estava incluído no preço ofertado, daí por que inexiste o ilícito administrativo de publicidade enganosa ou abusiva. Desnecessário prevenir que tal conclusão soluciona o litígio apenas e tão somente no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, isto é, de punição administrativa imposta na raiz do poder de polícia, sem que se possa, por conseguinte, fazer repercuti-la ou aproveitá-la em eventuais processos reparatórios civis, nos quais a análise da matéria ocorre à luz de outros regimes e princípios. 11. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.261.824/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 9/5/2013).

Assim, da detida análise dos autos, constata-se que não há um único documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, que o consumidor, ora apelante, teve acesso a informação de que o seguro residencial se destinava exclusivamente às residências construídas integralmente de alvenaria, tampouco que teve acesso às condições gerais do seguro.

Isso porque, a Proposta de Seguro Proteção Premiável Romera (ID 175956062), bem como todos os documentos relacionados ao seguro, não possuem a assinatura do consumidor ou sua rubrica, conforme imagens colacionadas acima.

Diante da ausência de documento apto a comprovar a ciência do apelante quanto à cobertura exclusiva para imóveis construídos exclusivamente em alvenaria sua irresignação há que ser acolhida, pois se soubesse que seu imóvel não se enquadraria na cobertura securitária não teria procedido a contratação.

É cediço que o contrato de seguro pressupõe um acordo de vontades pelo qual uma das partes - o segurador – obriga-se, mediante o recebimento de remuneração denominada prêmio, a pagar o valor convencionado à outra parte - o segurado - ou a terceiro, beneficiário, em geral, na ocorrência de evento futuro e incerto, além de danoso (sinistro).

Visa o referido contrato a segurança em situações futuras, tornando-se o segurador um verdadeiro “vendedor de segurança”, como esclarece a doutrina,
in verbis
:

“A transferência do risco para o segurador visa a garantir o equilíbrio econômico nas atividades humanas [...]. Ocorrendo o sinistro, entendido como acontecimento eventual economicamente desvantajoso, as necessidades econômicas consequentes são atendidas pelo segurador e não pelo segurado. Explica-se, pois, a função do segurador, na feliz expressão dos autores franceses anteriores ao Código Napoleão, como um verdadeiro 'marchand de securité', ou seja, um 'vendedor de segurança', que assumindo, onerosamente, os riscos alheios, corrige os efeitos negativos do acaso.”

(Arnoldo Wald, Obrigações e contratos, 11ª ed., São Paulo - RT, 1994, p. 425).

À espécie, verifica-se que a constatação de que o imóvel do apelante não teria cobertura foi verificada apenas depois da ocorrência do sinistro, quando da sindicância realizada para averiguação do sinistro, ocasião em que o perito informou tratar-se de residência construída em madeira e lona, não agindo a seguradora com a necessária boa-fé contratual ao se negar ao pagamento da indenização prevista no certificado de seguro quando não observado o dever de informação e recebido integralmente o prêmio.

É certo que o contrato de seguro é um negócio jurídico baseado na boa-fé das partes contratantes, e cabe ao segurador observar o dever de informação em respeito aos direitos do consumidor.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. SEGURO RESIDENCIAL. VENDAVAL. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CHUVA E VENTO. INVALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA DE DIREITO QUE EXIGE CONHECIMENTOS TÉCNICOS DO CONSUMIDOR PARA SUA COMPREENSÃO. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.154,00 (oito mil, cento e cinquenta e quatro reais) a título de danos materiais, e b) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença. 3. Ainda que haja cláusula limitativa de direito do recorrido ela não pode ser aplicada ao caso concreto, porque a limitação do direito do segurado exige conhecimento técnico sobre determinada área, o qual se presume que o consumidor não possui e viola o dever geral de informação, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, são inválidas quando limitam o direito do consumidor.
4. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo. 3. O art. 47, do CDC, prevê que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. 5. Em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor, há o reconhecimento da falha no dever geral de informação, capaz de ensejar a reparação indenizatória material postulada na exordial.
6. Aos danos morais, descabe a alegação de mero aborrecimento, pois é inquestionável que a negativa na cobertura securitária causou danos importantes a personalidade do recorrido, visto que necessitava do ressarcimento para consertar o telhado e o piso da residência. Além disso, houve a necessidade de distribuição da presente ação, a qual está em trâmite há 02 (dois) anos, sem a devida contraprestação da recorrente. 7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1002284-83.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na inicial em razão da violação ao direito de informação e pela prática de venda casada, motivo pelo qual as requeridas devem ser condenadas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária no limite do Certificado de Seguro.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para:

a)

Condenar as apeladas ao pagamento da indenização securitária no limite do Certificado de Seguro, com correção monetária a incidir após 30 (trinta) dias após a solicitação da indenização e juros moratórios a partir da citação;

b)

Condenar as apeladas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023